Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE MAHROU VAHDAT EGHRARI, da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0047817-47.2007.8.07.0001) ajuizada em desfavor de MATHEUS DA COSTA, CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ESPÓLIO DE: MAHROU VAHDAT EGHRARI em desfavor de CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, MATHEUS DA COSTA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 160083601, formula a parte autora os seguintes pedidos: (...) Ante o exposto, requer, de forma sucessiva no caso de restar-se infrutífera a medida coercitiva aplicada aos executados: a) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados; b) a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito VISA, MASTERCARD e ELO, para que promovam a suspensão, bem como bloqueio de novos pedidos de cartões de crédito em nome dos executados; c) seja oficiado o INSS para informação de eventual empregador dos executados, bem como sobre eventual benefício recebido da Autarquia e, em caso positivo para benefício, que se proceda desde logo ao bloqueio do percentual de 20% sobre os vencimentos líquidos (bruto menos os descontos legais) dos executados; d) seja reiterada a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha; e) seja realizada pesquisa INFOJUD, para que se tenha ciência se existem bens passíveis de penhora dentre os declarados no Imposto de Renda dos executados; f) a intimação dos executados, por meio de seus advogados, para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC; g) a busca de bens no domicílio dos executados, efetuada por Oficial de Justiça, para que proceda à constatação de existência de bens penhoráveis e posterior avaliação destes; h) a intimação dos executados, para que informem se são casados no regime de comunhão parcial de bens ou se mantém União Estável, e esclareçam se a dívida foi contraída e se há patrimônio adquirido na constância da união. Em caso positivo, requer, desde já, a penhora de bens em nome do cônjuge ou companheira(o), até o limite da meação dos executados, respeitados os limites legais de impenhorabilidade de bens, tudo nos termos do art. 1.658 do Código Civil i) a inscrição dos executados nos órgãos de cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o do CPC, por meio do SERASAJUD. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e CNH dos executados pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Indefiro, também, a expedição de ofício ao INSS para que informe quais são os eventuais órgãos empregadores dos executados para fins de bloqueio de 20% dos vencimentos líquidos dos devedores, uma vez que o salário é impenhorável nos termos do artigo 833, IV do CPC, sendo tal medida, portanto, inócua. Indefiro, ainda, a intimação dos executados para que informem se são casados no regime de comunhão parcial de bens, bem como se a dívida foi contraída em benefício e na constância do casamento ou da união estável, haja vista que é ônus do credor a obtenção de tais informações, devendo, em diligências próprias, levantar informações que subsidiem eventual pedido de penhora do patrimônio de eventual cônjuge do executado. Defiro, no entanto, a inclusão do nome dos requeridos no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Defiro, também, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, conforme requerido pela parte autora. À Secretaria para que proceda à pesquisa das 02 últimas declarações de renda do(s) executado(s). Caso a pesquisa reste frutífera, as declarações em questão serão juntadas ao processo com restrição de sigilo, podendo ser acessadas apenas pelos participantes do processo. Advirto os causídicos que as informações obtidas via INFOJUD não podem, em nenhuma hipótese, serem divulgadas haja vista a existência de informações sigilosas, as quais devem ser resguardadas (art. 773, parágrafo único, do CPC); A documentação em questão deverá ser utilizada tão somente no presente processo, sendo vedada sua reprodução, divulgação, circulação, utilização em outro processo de qualquer natureza ou qualquer ato que constitua quebra indevida do sigilo fiscal da parte. A não observância das orientações acima poderá acarretar na responsabilização civil e penal do responsável. Sem prejuízo, no prazo de 05 dias: a) fica a parte autora intimada a informar o endereço atualizado dos executados para fins de análise do pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados; b) ficam os executados intimados a informar quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, P.U. do CPC. Transcorrido o prazo para as partes e com a resposta do sistema, retornem os autos conclusos. Aguarde-se resposta do sistema. Em suas razões recursais (ID 48251061), o agravante/exequente alega, em síntese, a viabilidade do bloqueio de valores nas contas dos agravados/executados, pois existentes meios para correção de eventual excesso. Sustenta, ancorada na jurisprudência desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de expedição de ofício ao INSS, para consulta de eventual benefício previdenciário percebido pelos agravados/executados, bem como da concessão de medidas coercitivas atípicas. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 48251063 e 48251064. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora